Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737907-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA, JOSE CARLOS RODRIGUES CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0733586-46.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face de CONSTRUTORA ALENCAR LTDA e JOSÉ CARLOS RODRIGUES CAMPOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245848270, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem na residência do devedor, por entender que tais bens são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, e que diligências dessa natureza não se mostram eficazes para a satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID 75965343), a agravante aduz que ajuizou a execução visando ao recebimento da quantia de R$ 9.846,52 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), porém o mandado inicial foi cumprido apenas no tocante à citação do devedor, em desacordo com o art. 829, §1o, do Código de Processo Civil, que determina a inclusão de ordem de penhora no mesmo ato. Sustenta que, diante da ausência de pagamento, requereu a expedição de mandado de penhora de bens a ser cumprido no endereço da citação, pedido que restou indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que a medida pleiteada não constitui mera faculdade, mas imposição legal, devendo a penhora ser efetivada imediatamente após a citação, caso não satisfeito o débito. Ressalta que a diligência deveria ter sido realizada desde o início da execução. Assevera que os requisitos da tutela de urgência se encontram presentes, sob os fundamentos de que a probabilidade do direito está demonstrada na literalidade do art. 829, §1o, do CPC, que expressamente prevê a ordem de penhora. Destaca que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do fato de que a decisão recorrida inaugurou o prazo da prescrição intercorrente, circunstância que pode inviabilizar a satisfação do crédito. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o decisum, com a consequente determinação de expedição de mandado de penhora de bens suficientes à garantia da execução. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 75967236. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em analisar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora de tantos bens do devedor que sejam suficientes para garantir o pagamento do débito, a ser cumprido na “QNE, Lote 13, Taguatinga/DF”. O deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a probabilidade do direito na literalidade do artigo 829, §1o, do CPC, que expressamente prevê a ordem de penhora de bens. Observa-se no processo originário que a executada Construtora Alencar Ltda. fora citada por edital (ID 172734477), e o executado José Carlos Rodrigues Campos fora citado, em 10/09/2022, na QNE 25, Lote 13, loja 1, Outlet Cama &amp; Sofá, Taguatinga Norte/DF, conforme certidão de ID 136364678, tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de proceder à penhora e avaliação de bens, haja vista que o endereço diligenciado era o local de trabalho do devedor. Dessa forma, não prospera a alegação da credora de que a citação do devedor fora feita em desacordo com o art. 829, §1o, do Código de Processo, pois não foram encontrados bens particulares do devedor, em razão do endereço indicado ser o seu local de trabalho. Da mesma forma não prospera a alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do fato de que a decisão recorrida inaugurou o prazo da prescrição intercorrente, haja vista que a execução não foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença, e a execução, destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, em se tratando de penhora de bens móveis, é necessária a indicação de endereço residencial do executado. Por essas razões, no momento é inequívoca a ausência, ao menos em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 10:34:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.